Tribunal: TJBA
Processo: 8017489-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017489-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE SOUZA BATISTA

Advogado(s)
:
LUANDSON MARQUES RAMOS

AGRAVADO: RAFAEL NUNES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO NUNES DA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou insurgência do executado acerca de atos expropriatórios já consumados, notadamente a adjudicação de bem penhorado, sob o fundamento de que a matéria não foi impugnada no momento processual adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se é possível rediscutir, em agravo de instrumento, matérias relativas aos atos expropriatórios não impugnados oportunamente pelo executado; e
(ii)
verificar se a ausência de manifestação após regular intimação da adjudicação acarreta a preclusão consumativa da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se ao exame da legalidade da decisão recorrida, vedada a apreciação de matérias não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

4. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, é vedado à parte rediscutir questão já decidida e não impugnada por recurso cabível, operando-se a preclusão consumativa quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer o prazo sem manifestação.

5. Constatado que o agravante foi intimado de todos os atos expropriatórios e não apresentou impugnação tempestiva, mostra-se inviável a rediscussão da validade da adjudicação após a lavratura e assinatura do respectivo auto, nos termos do art. 877, §1º, do CPC.

6. Inexistindo ilegalidade ou abuso na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de impugnação tempestiva dos atos expropriatórios regularmente comunicados à parte enseja a preclusão consumativa da matéria.”

“2. O agravo de instrumento não constitui via adequada para rediscutir questão processual já estabilizada pela ausência de recurso oportuno.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 505, 507, 877, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.